Tribunal: TJDFT
Processo: 0718130-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718130-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: KADJA FERREIRA DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SILMARA CRISTINA RODRIGUES PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. QUANTUM. MINÍMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR SEM AFASTAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A Corte Especial do STJ reforçou o entendimento no seguinte sentido: admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (AgInt no AREsp n. 2.414.843/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)” (AgInt no REsp n. 2.013.576/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). 2. No caso concreto, embora negado o pedido de penhora de vencimento, esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que o valor de 5 salários-mínimos, tomado como parâmetro objetivo para aferimento da hipossuficiência jurídica, para fim de concessão de gratuidade de justiça, pode, igualmente, ser levado em consideração para aferir a possibilidade de constrição judicial sobre o salário. 3. No caso, é possível a constrição salarial incidente no percentual de 10% sobre o salário auferido pela devedora (abatidos os descontos compulsórios), mas não 30% como almeja a exequente, sobretudo quando esgotados todos os meios executórios postos à sua disposição. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora de 10% (dez por cento) de seu salário, vez que não restou efetivamente comprovado que tal percentual não comprometeria sua sobrevivência e de sua família, tendo sido arbitrada de forma abstrata e presumida, o que não pode ser admitido diante da natureza da excepcionalidade da medida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PENHORA. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Conforme o entendimento da Corte Especial do STJ, "embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. (...). Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. (...). A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3.1. A Corte de origem assentou que as circunstâncias do caso concreto, verificadas à época do julgamento, autorizavam a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, pois tal proceder não comprometeria a subsistência do devedor. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024